Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721520-68.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS APELADO: CENTRO OESTE - EMPREITEIRA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, WESLEY BATISTA DE ABREU D E C I S Ã O O apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao recorrente apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 45882922), juntou extrato bancário dos últimos 3 (três) meses, declaração de imposto de renda e “débitos que estão pendentes de condomínio, penhoras que recaem sobre bem de família” (ID 46365312). O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. O pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, o apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou declaração de imposto de renda (ID 46365313), com rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), o que equivale a uma renda mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de constar como sócio da referida empresa, cujo patrimônio alcança a monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, o extrato de conta corrente do Banco Inter (ID 46365314) demonstra movimentação financeira de valores acima de R$ 1.000,00 (mil reais), inclusive com movimentação via pix para o próprio apelante, que deve possuir outra conta bancária para o destino dessas quantias, a qual não foi apresentada nos autos. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador